Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVA ORAL. GRAVAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por dois réus condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. Questões sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição dos apelantes por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) na dosimetria da pena, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas e a fixação da pena-base no mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. Os depoimentos colhidos nos autos, bem como as imagens das câmeras de segurança são provas suficientes de que os apelantes, em concurso de pessoas, subtraíram bens do estabelecimento comercial vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, admite-se a migração de uma das condenações para a primeira fase da aplicação da pena para desvalorar os antecedentes, sem que incorra no “bis in idem”, desde que se trate de condenações diversas.
5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, não havendo falar em bis in idem quando reconhecidos os maus antecedentes ou a reincidência, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
IV. Dispositivo:
6. Recursos desprovidos.